Tribunal: TJDFT
Processo: 0765145-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA. DEMANDA PREDATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que indeferiu a petição inicial, com suporte nos arts. 321, parágrafo único, e art. 485, I, ambos do CPC.
2. Nas razões recursais, suscitou preliminar de cerceamento de defesa. Assevera que, consoante art. 9o da Lei 12153/09, cabe ao ente público réu fornecer a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa. Portanto, assinala ser incabível a determinação de emenda à inicial (ID 79239929) para juntada da cópia do processo administrativo pertinente ao AIT YEO2521818, consubstanciando inversão indevida do ônus processual. Requer a declaração de nulidade da sentença, com retorno dos autos ao Juízo de origem para que a parte ré junte aos autos o respectivo processo administrativo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inovação recursal. Tendo o recorrente alegado na emenda à inicial (ID 79239931) que não possui o processo administrativo e que incumbe ao réu juntá-lo, não há que se falar em inovação recursal.
5. Nos termos do art. 321 do CPC, “O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado”.
6. A decisão ID 79239929 oportunizou a emenda à inicial para juntada de cópia do processo administrativo que cuidou da infração de trânsito ora em comento ou a comprovação da recusa ao fornecimento pelo órgão competente. Essa determinação tem o intuito de repelir demandas predatórias em massa que vêm sendo distribuídas pelo escritório de advocacia que assiste a parte autora.
7. O recorrente alega impossibilidade de acesso ao processo administrativo, mas não demonstra que houve a negativa do órgão de trânsito em fornecer os documentos necessários para instruir a inicial e embasar os pedidos iniciais.
8. Embora o réu deva fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa (Lei 12153/09, art. 9o), não se pode ignorar o peticionamento em massa, proveniente do referido escritório de advocacia, de ações visando anular autos de infração lavrados com base no art. 165-A do CTB, em que, na sua maioria, as iniciais possuem a mesma causa de pedir, com pedidos genéricos, sem o mínimo embasamento.
9. Dessa forma, necessário observar que as ações propostas devem cumprir as determinações dos arts. 319 e 320 do CPC e que a causa de pedir deve ter pertinência com os documentos dos autos.
10. Ante as razões expostas, evidencia-se que não houve cerceamento de defesa, mas sim efetiva prestação jurisdicional, destinada a coibir demandas predatórias que, ao final, prejudicam o próprio jurisdicionado. Assim, mantém-se a sentença por seus próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso desprovido.
12. Condenado o autor em honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor corrigido atribuído à causa (art. 55, Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no art. 46 da Lei no 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 319 e 320; Lei 12.153/09, art. 9o.